Tribunal: TJDFT
Processo: 0737918-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0737918-32.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos em apelação opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (agravante) contra acórdão desta Turma Cível (Id 5437468, fls. 1/7), que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado/apelado VALTER HOMERO RODRIGUES. Os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados (Id 6738218). Foi interposto Recurso Especial, que não foi admitido. Opostos naquele embargos, deu-se provimento ao Recurso Especial para determinar a anulação do acórdão que julgou os embargos declaratórios e a consequente devolução dos autos a este Tribunal, a fim de que se profira novo julgamento, sanando a omissão apontada. É o relatório do necessário. Em cumprimento à decisão do STJ, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo de quinze dias. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 5 de junho de 2020 17:00:05. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator